Tribunal: TJDFT
Processo: 0704759-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO PRESTADO NA DELEGACIA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDENAÇÃO PRETÉRITA. BIS IN IDEM. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. INCABÍVEL. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. INCABÍVEL. CRITÉRIO NORTEADOR. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA.
1. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT.
2. Declarações prestadas na Delegacia podem ser utilizadas na formação do convencimento do julgador, quando corroboradas pelas provas produzidas em juízo.
3. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de absolvição do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei n.o 11.343/06.
4. A reiteração delitiva do acusado devidamente abarcada na avaliação negativa dos antecedentes, não serve como justificativa para negativar a culpabilidade do agente, sob pena de bis in idem.
5. A circunstância da conduta social pode ser avaliada negativamente desde que baseada em elementos concretos relacionados ao agente e o seu comportamento perante a sociedade, não bastando a prática pretérita de delitos para justificar o recrudescimento da pena.
6. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, ilegítimo o incremento da pena na primeira etapa da dosimetria com a valoração negativa da circunstância do art. 42 da LAD quando a quantidade de droga não é significativa a ponto de exigir maior reprimenda (14,49g de cocaína e 3,85g de maconha).
7. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
8. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.